Tribunal: TJES
Processo: 5000691-02.2022.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000691-02.2022.8.08.0052

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CHECK CAR PROTECAO PATRIMONIAL MUTUALISTA

APELADO: KLEYTON SABAINI DE SOUZA

RELATOR(A):

MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROTEÇÃO VEICULAR. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. ALEGADO AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO. EXCESSO DE VELOCIDADE. PROVA UNILATERAL INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. APLICAÇÃO DO CDC. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por associação de proteção patrimonial mutualista contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de reparação de danos materiais e morais para condenar a requerida ao pagamento de indenização correspondente a 100% da tabela FIPE do veículo sinistrado, acrescida de correção monetária e juros de mora, observadas as deduções contratuais e a entrega do salvado. A recorrente sustenta a legitimidade da negativa de cobertura securitária sob o fundamento de agravamento intencional do risco pelo associado, em razão de suposto excesso de velocidade no momento do acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos produzidos unilateralmente pela associação recorrente constituem prova suficiente do alegado agravamento intencional do risco previsto no art. 768 do CC; e (ii) estabelecer se a negativa de cobertura securitária fundada em suposto excesso de velocidade afasta o dever de indenizar diante da ausência de prova técnica conclusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravamento intencional do risco previsto no art. 768 do CC constitui hipótese apta a afastar o dever de indenizar, desde que exista prova robusta, segura e inequívoca da conduta imputada ao segurado e da relação causal direta com o sinistro.

Nas relações submetidas ao CDC, as cláusulas restritivas devem receber interpretação mais favorável ao consumidor, aplicando-se os princípios da vulnerabilidade do consumidor e do favor debilis, nos termos dos arts. 6º, inciso VIII, e 47 do CDC.

A recorrente apresentou apenas relatório extraído de sistema próprio de rastreamento e parecer técnico unilateral, produzidos sem contraditório, elementos insuficientes para comprovar de forma incontestável a velocidade desenvolvida pelo veículo e a dinâmica do acidente.

Incumbia à recorrente, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, comprovar o fato impeditivo do direito do autor, sobretudo após a inversão do ônus probatório deferida em favor do consumidor, circunstância que autorizava a produção de prova pericial técnica, providência não requerida pela associação.

O documento apresentado pelo recorrido, extraído do próprio aplicativo disponibilizado pela associação, registrou velocidade de 73 km/h no horário do acidente, circunstância que fragiliza a tese defensiva e evidencia inconsistência dos dados unilateralmente produzidos pela recorrente.

A mera existência de cláusula contratual de exclusão de cobertura não exonera a associação do dever de comprovar concretamente a hipótese restritiva invocada, revelando-se abusiva a negativa de indenização fundada exclusivamente em elementos produzidos unilateralmente pela própria fornecedora do serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O agravamento intencional do risco previsto no art. 768 do CC exige prova robusta, segura e inequívoca da conduta do segurado e da relação causal direta com o sinistro.

Relatórios de rastreamento e pareceres técnicos produzidos unilateralmente pela associação de proteção veicular não constituem prova suficiente para afastar a cobertura securitária sem submissão ao contraditório e sem respaldo em prova pericial conclusiva.

Nas relações de consumo, a interpretação das cláusulas restritivas e a distribuição do ônus da prova devem observar os arts. 6º, inciso VIII, e 47 do CDC.

A negativa de cobertura securitária fundada exclusivamente em prova unilateral e desacompanhada de demonstração técnica conclusiva do agravamento do risco revela-se ilegítima.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 768; CDC, arts. 6º, inciso VIII, e 47; CPC, arts. 373, inciso II, e 85, § 11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
Nº
5000691-02.2022.8.08.0052

APELANTE
: CHECK CAR PROTEÇÃO PATRIMONIAL MUTUALISTA

APELADO
: KLEYTON SABAINI DE SOUZA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
CHECK CAR PROTEÇÃO PATRIMONIAL MUTUALISTA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, nos autos da
ação de reparação de danos materiais e morais
, ajuizada por
KLEYTON SABAINI DE SOUZA
contra a recorrente, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a requerida ao pagamento de indenização correspondente a 100% (cem por cento) da tabela FIPE do veículo sinistrado, vigente na data do sinistro, acrescida de correção monetária e juros de mora. Em sede de embargos de declaração, a sentença foi integrada para reconhecer a necessidade de observância das cláusulas contratuais relativas à dedução de encargos previstos no regulamento e à entrega do salvado, permanecendo inalterado o mérito da condenação principal.

Em suas razões, a recorrente sustenta que a sentença deve ser reformada porque restou comprovado o agravamento intencional do risco pelo recorrido, uma vez que o relatório de rastreamento do veículo registrou velocidade de 119 km/h no momento do acidente, em violação às normas de trânsito e às cláusulas do regulamento da associação. Afirma que o relatório extraído do equipamento instalado no próprio veículo constitui dado objetivo e suficiente para demonstrar a imprudência do condutor, defendendo que a condução em velocidade excessiva afasta o dever de indenizar, nos termos do artigo 768 do Código Civil. Alega que o recorrido tinha plena ciência das cláusulas contratuais e das hipóteses de exclusão de cobertura, tendo aderido expressamente ao regulamento mutualista. Aduz, ainda, que a sentença incorreu em contradição ao reconhecer a validade do contrato para autorizar descontos contratuais e exigir entrega do salvado, mas afastar a cláusula de exclusão de cobertura. Defende a validade da prova unilateral produzida, sustenta que não lhe caberia produzir prova pericial impossível após o sinistro e afirma que o recorrido não apresentou elementos aptos a desconstituir os dados do rastreador.

Com isso, requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Inicialmente, verifica-se que a controvérsia recursal cinge-se à legitimidade da negativa de cobertura securitária fundada em suposto agravamento intencional do risco pelo segurado. O recorrido aderiu ao programa de proteção veicular oferecido pela associação apelante, com cobertura para colisão e capotamento mediante indenização pela tabela FIPE. Em 29/10/2022, o veículo Toyota Corolla, placa ODB3F90, envolveu-se em acidente na zona rural do Município de Rio Bananal/ES, ocasionando perda total do automóvel.

Após a comunicação do sinistro, a apelante recusou administrativamente o pagamento da indenização sob o argumento de que o recorrido trafegava em velocidade incompatível com a via, supostamente a 119 km/h, circunstância que caracterizaria agravamento do risco e exclusão da cobertura contratual. Todavia, o recorrido questionou a veracidade da informação, apresentando documento extraído do próprio aplicativo disponibilizado pela associação, no qual consta registro de velocidade de 73 km/h às 21:49h do dia do acidente.

Após regular trâmite processual, sobreveio a sentença que reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à hipótese e concluiu pela insuficiência da prova produzida pela associação para comprovar o alegado agravamento intencional do risco.

Sem delongas, já adianto que a sentença deve ser mantida irretocável.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que o agravamento intencional do risco, previsto no art. 768 do Código Civil, constitui causa apta a excluir o dever de indenizar, inclusive nas hipóteses em que a conduta do segurado revela culpa grave equiparável ao dolo. Todavia, a incidência de tal excludente demanda comprovação robusta, segura e inequívoca da conduta imputada ao segurado e de sua relação causal direta com o sinistro, não se admitindo a formação do convencimento judicial com base em meras conjecturas, presunções genéricas ou documentos produzidos unilateralmente pela seguradora, sem submissão ao contraditório.

Em se tratando de relação jurídica submetida ao microssistema consumerista, a interpretação das cláusulas contratuais restritivas e a distribuição do ônus probatório devem observar os princípios da vulnerabilidade do consumidor e do favor debilis, impondo-se a aplicação dos arts. 6º, inciso VIII, e 47 do Código de Defesa do Consumidor, de modo que eventuais dúvidas interpretativas ou insuficiências probatórias resolvam-se em favor do aderente.

No caso concreto, a apelante limitou-se a apresentar relatório extraído de sistema próprio de rastreamento e parecer técnico unilateral, documentos produzidos sem observância do contraditório e destituídos de força probatória suficiente para comprovar, de maneira incontestável, a dinâmica do acidente e a efetiva velocidade desenvolvida pelo veículo no momento do sinistro.

Conforme corretamente consignado pelo Juízo de origem, incumbia à associação recorrente, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, produzir prova apta a demonstrar o fato impeditivo do direito do autor, sobretudo após a inversão do ônus probatório deferida em favor do consumidor. Nada impedia a realização de prova pericial técnica para aferição da velocidade e da causa determinante do acidente, providência que, contudo, não foi requerida pela recorrente.

Ao contrário do que sustenta a apelante, o documento apresentado pelo recorrido, extraído do próprio aplicativo disponibilizado pela associação, registra velocidade de 73 km/h no horário do acidente, circunstância que fragiliza a tese defensiva e reforça a inconsistência dos dados unilateralmente produzidos pela empresa. Ademais, tal elemento probatório não foi especificamente impugnado pela recorrente, circunstância que corrobora a conclusão adotada pelo magistrado sentenciante.

Nesse contexto, a simples alegação de excesso de velocidade, desacompanhada de laudo pericial conclusivo que demonstre a velocidade exata do veículo e estabeleça relação causal direta entre a condução do automóvel e o sinistro, revela-se insuficiente para afastar a cobertura contratualmente prevista.

A negativa de indenização fundada exclusivamente em elementos produzidos unilateralmente pela própria associação configura conduta incompatível com os deveres anexos de lealdade e boa-fé objetiva, especialmente em relações de consumo, nas quais a interpretação contratual deve observar a proteção da parte vulnerável.

Com efeito, embora as cláusulas contratuais sejam obrigatórias entre as partes, sua aplicação pressupõe demonstração concreta da hipótese de exclusão invocada, o que não ocorreu na espécie. A mera existência de cláusula restritiva não exonera a seguradora do dever de comprovar, de forma cabal, o agravamento intencional do risco.

Dessa forma, ausente prova técnica segura e inequívoca acerca da alegada condução imprudente do veículo pelo recorrido, deve ser mantida a condenação da apelante ao pagamento da indenização securitária correspondente a 100% (cem por cento) da tabela FIPE do automóvel sinistrado, descontados o valor da cota de participação prevista contratualmente, o valor correspondente a 6 (seis) mensalidades devidas, no total de R$ 239,54, referente à taxa de fidelização.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoram-se os honorários advocatícios recursais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.